Tribunal: TJES
Processo: 5000821-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-85.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato, o laudo médico referenciado pelo julgador
a quo
, datado de 28/08/2019, atesta que o agravado apresenta membro com deformidade, enquadrando-se dentro das condições trazidas pelo edital para que se pudesse concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência.

2. Desta feita, vislumbro, em sede de cognição rarefeita, que a decisão objurgada fora prolatada com judicialidade, à luz dos elementos probatórios até então colocados a disposição do julgador
a quo
. Outrossim, quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, porquanto a manutenção dos efeitos causados pelo ato administrativo questionado inviabilizaria a participação nas demais etapas do concurso, ensejando o risco de lhe causar prejuízos irreversíveis.

3. A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000821-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-85.2021.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID 1012064, p. 02-04) que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO
, para determinar a reintegração deste
“ao
concurso do edital n.º 01/2018 – PCES, no cargo de investigador de polícia – concorrência vagas reservadas aos candidatos PcD, bem como o prosseguimento nas demais etapas do certame, além da reserva de sua vaga até o ulterior julgamento da demanda”
.

Em suas razões recursais (ID 1012058, p. 01-10), o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o seguinte: (i) apesar de o agravado ter sequela adquirida em HALUX E pós-processos inflamatórios e degenerativos de repetição, o laudo por ele anexado quando da inscrição do concurso informa ter realizado tratamento cirúrgico, inexistindo, pois, qualquer alteração que possa limitar as suas funções de rotina; (ii) outrossim, competindo ao agravado indicar a enfermidade, afigura-se inviável conhecer, de ofício, de eventual outra deficiência não declarada, e; (iii) em respeito ao princípio da separação dos poderes, não há razão para que ocorra a intervenção judicial, com a determinação de reserva de vaga e reintegração ao certame, valendo consignar que a junta médica concluiu que o agravado não possui qualquer limitação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1281746, p. 01-05).

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 26 de julho 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-85.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

RELATORA:

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID 1012064, p. 02-04) que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO
, para determinar a reintegração deste
“ao
concurso do edital n.º 01/2018 – PCES, no cargo de investigador de polícia – concorrência vagas reservadas aos candidatos PcD, bem como o prosseguimento nas demais etapas do certame, além da reserva de sua vaga até o ulterior julgamento da demanda”
.

A propósito, assim constou da decisão objurgada:

[...]
Pois bem. Após análise perfunctória, típica dessa fase processual,
entendo que o requerente possui direito de concessão da tutela de urgência, pois, presentes os requisitos necessários para tanto
, senão vejamos:

De acordo com o documento de fls. 63, o motivo para o indeferimento do autor na perícia média foi que sua deficiência não se enquadraria na legislação PcD.

Ora, acerca de quais pessoas são consideradas deficientes, o Edital do certame assim dispõe:

“São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

IV - deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer e

h) trabalho;

V - deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.

VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

Ainda segundo o documento de fls. 63, o médico avaliador constatou que a sequela Halux E não se enquadraria nas hipóteses de deficiência supramencionadas.

Todavia, ainda que tal avaliação estivesse correta, observo que o laudo de fls. 58 revela que o autor também apresenta, dentre outras coisas, membro com deformidade adquirida.

Tal condição, a qual poderia ser constatada a olho nu pelo médico avaliador, configura deficiência física nos termos do edital e do disposto no art. 4º, I do Decreto n.º 3.298/1999.

Sendo assim, o indeferimento do requerente na perícia médica se afigura equivocado, pelo que patente à probabilidade do direito reclamado.

Quanto ao perigo da demora, entendo que decorre da aparentemente injusta exclusão do demandante do certame, o qual segue em andamento.
[...]

Em suas razões recursais (ID 1012058, p. 01-10), o agravante postula a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o seguinte: (i) apesar de o agravado ter sequela adquirida em HALUX E pós-processos inflamatórios e degenerativos de repetição, o laudo por ele anexado quando da inscrição do concurso informa ter realizado tratamento cirúrgico, inexistindo, pois, qualquer alteração que possa limitar as suas funções de rotina; (ii) outrossim, competindo ao agravado indicar a enfermidade, afigura-se inviável conhecer, de ofício, de eventual outra deficiência não declarada, e; (iii) em respeito ao princípio da separação dos poderes, não há razão para que ocorra a intervenção judicial, com a determinação de reserva de vaga e reintegração ao certame, valendo consignar que a junta médica concluiu que o agravado não possui qualquer limitação.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

De fato, o laudo médico referenciado pelo julgador
a quo
, datado de 28/08/2019 (ID 1259818, p. 03), atesta que o agravado apresenta membro com deformidade, enquadrando-se dentro das condições trazidas pelo edital para que se pudesse concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência, senão, vejamos:

[...] PACIENTE APRESENTA SEQUELA EM HALUX POS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E DEGENERATIVOS DE REPETIÇÃO.

REALIZADO TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DO QUADRO DE BLOQUEIO FUNCIONAL SEM MELHORA DO QUADRO.

APRESENTA COMO PRINCIPAL LIMITAÇÃO PARESIA EM HALUX + LIMITAÇÃO DE FLEXO EXTENSÃO + DOR RESIDUAL.

SEQUELAS DEFINITIVAS PORÉM COMPATÍVEIS COM SUA FUNÇÃO LABORATIVA.

APRESENTA MEMBRO COM DEFORMIDADE ADQUIRIDA.

CID: M84; M21; M21.8; M625; M219 [...]

Ademais, em sede de cognição rarefeita, não subsiste a alegação do agravante de que seria inviável conhecer, de ofício, de eventual outra deficiência não declarada pelo agravado. É que, além dessa questão atrair investigação probatória e ainda não ter sido objeto de suficiente análise pelo julgador
a quo
, chama a atenção, neste momento, a circunstância de que desde o primeiro laudo apresentado pelo agravado, datado de 23/01/2019 (ID 1012111, p. 06), já constava a referência ao CID M21.8, indicando a existência de membro com deformidade, tal como reconhecido na decisão objurgada.

Desta feita, vislumbro, em sede de cognição rarefeita, que a decisão objurgada fora prolatada com judicialidade, à luz dos elementos probatórios até então colocados a disposição do julgador
a quo
. Outrossim, quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, porquanto a manutenção dos efeitos causados pelo ato administrativo questionado inviabilizaria a participação nas demais etapas do concurso, ensejando o risco de lhe causar prejuízos irreversíveis.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora o laudo médico emitido tenha constatado que a deficiência física que acomete o agravado não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo edital, o documento colacionado aos autos demonstra que o recorrido sofreu perda funcional completa de um dos pés em grau intenso de 75% (setenta e cinco por cento), razão pela qual percebeu indenização do seguro obrigatório DPVAT. 2. Tais circunstâncias consolidam o argumento de que o agravado se enquadra no critério de comprometimento da função física estabelecido pelo edital, remetendo à imperiosa necessidade de produção de prova pericial em Juízo de cognição exauriente.
3. Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, isso porque como bem assentado pelo Juízo a quo, a manutenção dos efeitos causados pelo ato administrativo questionado inviabilizaria a participação do recorrido nas demais etapas do concurso entre os portadores de necessidades especiais, ensejando o risco de lhe causar prejuízos irreversíveis
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012907, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Assim, deve ser confirmada a decisão objurgada, até mesmo como forma de permitir uma melhor investigação da deformidade alegada pelo agravado.

Por fim, cabe ressaltar que não obstante o respeito ao princípio da separação dos poderes, afigura-se tranquilo o entendimento no sentido e que é possível a
“análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros”
[1]
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]

MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 7. ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 291.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000821-85.2021.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO:

JOSMAR DE SOUZA NASCIMENTO

RELATORA:

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De fato, o laudo médico referenciado pelo julgador
a quo
, datado de 28/08/2019, atesta que o agravado apresenta membro com deformidade, enquadrando-se dentro das condições trazidas pelo edital para que se pudesse concorrer às vagas destinadas as pessoas com deficiência.

2. Desta feita, vislumbro, em sede de cognição rarefeita, que a decisão objurgada fora prolatada com judicialidade, à luz dos elementos probatórios até então colocados a disposição do julgador
a quo
. Outrossim, quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, porquanto a manutenção dos efeitos causados pelo ato administrativo questionado inviabilizaria a participação nas demais etapas do concurso, ensejando o risco de lhe causar prejuízos irreversíveis.

3. A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.